Tribunal: CARF
Processo: 13886.721279/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13886.721279/2014-04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.842 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
RIMISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo,
constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada
a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a
matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido da contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2009. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fl. 46 e segs.), O
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia
espontânea.
Transcrito do voto do acórdão no 14-71.819 da 3a turma da DRJ/RPO:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721279/2014-04
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721279/2014-04

“Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
(...)
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 57/58 onde, em
síntese, alega que as GFIP originais teriam sido entregues no prazo e posteriormente reenviadas,
e que os respectivos comprovantes teriam sido acostados junto à impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme já relatado, em seu recurso voluntário a contribuinte alega que as
declarações originais foram transmitidas no prazo legal e posteriormente reenviadas.
Não procede a alegação da contribuinte para fins de afastamento da multa
aplicada.
Da análise do documento de lançamento, item 2 – “Dados da Declaração e
Demonstrativo do Crédito Tributário”, fl. 20, tem-se que as declarações referentes às
competências autuadas foram transmitidas após o prazo limite para entrega.
O contribuinte alega que teria transmitido a declaração original no prazo legal, em
data anterior à apontada no documento de lançamento, que é a data constante dos sistemas
internos da Receita Federal. O recorrente entretanto não acosta aos autos qualquer documento
que comprove que teria havido uma transmissão em data anterior. Os comprovantes de
transmissão das GFIP ás fls. 21 a 28 do processo indicam exatamente as entregas feitas após o
prazo legal, todas em 16/08/2012, e os demais documentos, fls. 29 e segs. tratam-se de guias
GPS de recolhimento de contribuições.
Conforme prevê o art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo
no âmbito da administração publica federal, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. Assim sendo, a alegação feita, por não comprovada, não merece ser acatada.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.842 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721279/2014-04

A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio do
mesmo documento de lançamento, por cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado, não
havendo que se falar em infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na
lei, verificados os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição devida.
Assim sendo, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital